Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
2. Conquanto possível a aplicação, ao caso, da teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC), uma vez que caracterizada a relação de consumo, faz-se necessário, para a devida inclusão no polo passivo dos sócios da empresa devedora, que estes façam parte do seu quadro social, o que, prima facie, não restou comprovado pela agravante.
3. Assim, descabe levantar o véu da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (piercing the corporate veil), para atingir bens pessoais de sócios/administradores, à mingua de qualquer comprovação de atuação como efetivos gestores da empresa, ao menos para estabelecer um nexo de causalidade entre a conduta do sócio ou do administrador e o dano suportado pelo consumidor. A nova redação do artigo 50 do Código Civil exige, ainda, a identificação do sócio que foi beneficiado por eventuais irregularidades, pois apenas o patrimônio dele é que deverá ser alcançado pelas dívidas societárias. Essa determinação legal corrobora a necessidade de identificação dos sócios, administradores, bem como das suas condutas.
4. Ademais, a jurisprudência iterativa do STJ é no sentido de que “a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica” (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016).
5. Assim, não vislumbrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pelo recorrente, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.